Tribunal: TJDFT
Processo: 0722473-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722473-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Alex Fernandes Maia Souza Embargados: BrB Banco de Brasília S/A Banco Santander (Brasil) S/A Banco BMG S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alex Fernandes Maia Souza contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada no recurso de agravo de instrumento manejado pelo embargante (Id. 37107473). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator